Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-09.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006400-09.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), PORTO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.906.668/0001-06 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -– INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração clara de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Frigorifico Monte Verde, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de e Cobrança nº 1006400-09.2023.8.11.0007, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Requerido no pagamento do valor de R$ 56.626,24 (cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte quatro centavos) à parte autora, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, no que tange ao indeferimento, na sentença, da gratuidade da justiça pleiteada pela parte ré, alegando arcou com diversos pagamentos em processos trabalhistas e cíveis nos últimos anos e, por isso, se encontra em hipossuficiência econômica.

Assevera que o conjunto probatório demonstra a situação de insolvência do Recorrente, junto ao Banco do Brasil e conta zerada no Banco Sicredi.

Salienta que se encontra com as portas fechadas para o mercado, já realizou a entrega da planta frigorífica para a sua Arrendante e, o no momento atual, é de tão somente adimplir com os pagamentos de inúmeras ações cíveis e trabalhistas.

Discorre sobre o princípio do amplo acesso à justiça.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 225569700, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Frigorifico Monte Verde, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de e Cobrança nº 1006400-09.2023.8.11.0007, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Requerido no pagamento do valor de R$ 56.626,24 (cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte quatro centavos) à parte autora, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença.

Denota-se dos autos que a Porto Logística e Transportes Ltda. ajuizou a Ação de Cobrança em face do Frigorifico Monte Verde, sustentando, em sua inicial, que atua no ramo de transporte de cargas e, assim, foi subcontratada pelo Requerido para realizar o transporte de carga.

Alegou realizou o transporte de 03 (três) cargas, entre o município de Nova Monte Verde/MT e os municípios de Araras/SP e Itabira/MG, para entrega de mercadoria nas empresas KBG - Indústria Alimentícia Ltda e RPD Carnes Ltda, respectivamente.

Relatou que o produto predominantemente transportado foi peças de carne, cujo valor da mercadoria ultrapassa o montante de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e, está comprovadas as entregas dos produtos por meio dos canhotos devidamente assinados e carimbados pelas empresas destinatárias, dando por cumprido o contrato de transporte. Todavia, a empresa Requerente não foi paga pelos serviços prestados.

O Requerido apresentou sua contestação, ocasião que pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista ter suspendido suas atividades.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

(...)No ponto, INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela parte ré, vez que por se tratar de pessoa jurídica, não demonstrou de forma efetiva a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).

(...) CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC (sic. 225569689).

Contra essa decisão se insurge o Frigorifico Monte Verde pretendendo a reforma da sentença apelada, apenas, no que tange ao indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que o conjunto probatório demonstra que está em dificuldades financeiras.

Denota-se dos autos que a questão recursal se resume em saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça a Requerida, ora Apelante.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu,
da análise dos demais documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Apelante em promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que apresentou “robustas provas” de sua hipossuficiência.

Ademais, o suposto estado de “inatividade” da empresa, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas do processo, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos, ainda, mais quando está demonstrado nos autos a frequente movimentação de valores exorbitantes em seu caixa, não havendo que se falar em hipossuficiência financeira

Logo, independentemente do estado em que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024